Tribunal: STF
Processo: ARE 1443600
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 153, p. 4): 



    “APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a variedade e a quantidade de drogas apreendidas, dentre outros, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Não se pode negar valor aos depoimentos de guardas municipais quando eles são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Recurso não provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LVI, e 144, § 8º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que os guardas municipais não podem exercer patrulhamento a fim encontrar eventuais traficantes de drogas, de modo que, no caso concreto, “os Agentes Públicos extrapolaram sua competência, realizando atividade investigativa e repressiva ao tráfico de drogas, atividade típica dos órgãos de segurança pública descritos no artigo 144 da Constituição Federal” (eDOC 165 p. 8).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279, 284 e 284 do STF, bem como pela ofensa reflexa à CF/88. (eDOC 187)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Com efeito, depreende-se dos autos que o Tribunal de origem concluiu pela regularidade da atuação dos guardas municipais à luz da redação dos arts. 240 e 244 do CPP, nos seguintes termos (eDOC 153, p. 5/6):



    “Frise-se que não se tratou de mera abordagem ocasional do acusado, já que, segundo se extrai dos depoimentos, os guardas municipais abordaram o réu, já conhecido nos meios policiais por seu envolvimento com entorpecentes, porque ele estava em local conhecido como ponto de venda de drogas. Nesse contexto, tratando-se de situação de fundada suspeita do cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, a atuação dos guardas municipais encontra-se revestida de legalidade, nos termos do artigo 240, § 2º, e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal.”



    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame da legislação processual penal aplicada à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por caracterizar ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Fundamento não impugnado. Precedentes. Prequestionamento. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. Inviável em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido”. (RE 660.186/RS AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14.2.2012; grifei). 



    Em casos análogos ao presente, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.000.285, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.259.558, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.343.432, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.344.349, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente